Tribunal: STF
Processo: RE 291514
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Teto remuneratório.
- Esta Corte, ao julgar, por seu Plenário, o RE 220.397,
decidiu que o art. 42 da Lei 10.430/88, do Município de São Paulo,
foi recebido pela Carta Magna de 1988 somente no tocante ao teto
remuneratório nele fixado, não o sendo, pois, no ponto em que fixou
esse teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos
servidores municipais.
- No caso, trata-se de gratificação de função devida pelo
exercício de cargos de provimento em comissão (como chefia, direção,
assistência ou assessoramento) e incorporada por ter sido exercida
por 5 (cinco) anos. Em hipóteses como esta, este Tribunal tem
considerado que se trata de vantagem pessoal, devendo, portanto, ser
excluída do teto remuneratório.
Desse entendimento divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, a questão da nova redação do artigo 37,
XI, dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, quanto ao teto
remuneratório ali previsto, não foi ventilada no acórdão recorrido,
nem foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recursos extraordinários conhecidos em parte e nelas
providos.